Tribunal: TCU
Processo: 000.301/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Luiz Alberto Maguito Vilela e Sobrado Construção Ltda., em razão de prática de irregularidades identificadas na condução de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e município de Aparecida de Goiânia - GO, que tinha por objeto a "pavimentação urbana e drenagem setores: Expansul e aeroporto sul em Aparecida de Goiânia". Considerando que o método adequado para a apuração de sobrepreço em obras já contratadas é o da limitação do preço global, que prevê a compensação entre os preços superavaliados e os subavaliados, só havendo sobrepreço ou superfaturamento se a soma dos valores superavaliados superar os subavaliados, imputando-se o sobrepreço pela diferença global, nos termos dos Acórdão 1377/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Jorge Oliveira, e 1.727/2018-TCU-1a Câmara, rel. Min. Benjamin Zymler; considerando que o exame global do valor contratado, efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), não evidenciou a existência de superfaturamento; considerando que, no presente caso, a aplicação do método de avaliação de sobrepreço pela limitação do valor global torna insubsistente o débito mencionado, impondo o arquivamento dos presentes autos por ausência de pressuposto de constituição; considerando que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União propõem arquivar os autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 212 do RI/TCU e no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar o processo, informando o Ministério das Cidades do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 000.301/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Maguito Vilela (XXX.745.571-XX); Sobrado Construcao Ltda (01.419.308/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.